Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AO JUIZ NATURAL. AFASTADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA.
1. Verificado que o recurso de apelação cível foi interposto no prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, afasta-se a preliminar de intempestividade.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
3. Afasta-se a preliminar de violação ao juiz natural, tendo em vista que a r. sentença foi prolatada sob a égide do CPC/2015 e que o novel diploma processual não reproduziu a norma estatuída no art. 132 do CPC/73, o qual dispunha sobre o Princípio da Identidade Física do juiz. Logo, não há que se falar em violação a tal princípio ou ao princípio do juiz natural em razão de a sentença ter sido proferida por juiz diverso daquele da instrução. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse.
5. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais.
6. Apelação cível conhecida e não provida.